Tribunal: TJBA
Processo: 0305796-08.2018.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0305796-08.2018.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: URISVALDO SANTANA MARQUES

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO ALVES DE OLIVEIRA, HILTON LOPES SILVA JUNIOR

APELADO: ANTONIO JOSE PEREIRA

Advogado(s)
:
TIAGO MIRANDA ALVES CABRAL, LAUANA FERNANDES DO PRADO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO POR ACORDO JUDICIAL ANTERIOR. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE OS DÉBITOS EXECUTADOS. OBRIGAÇÃO CERTA, LÍQUIDA E EXIGÍVEL. INEXISTÊNCIA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos pelo executado em face de cobrança de débitos locatícios, mantendo a execução e condenando o embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. O apelante sustenta que os valores executados teriam sido quitados mediante acordo judicial homologado em processo anterior, o qual teria encerrado definitivamente as obrigações decorrentes do contrato de locação, além de alegar ausência de certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo e litigância de má-fé do exequente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o acordo judicial celebrado em processo anterior quitou integralmente as obrigações decorrentes da relação locatícia entre as partes; (ii) estabelecer se o título que embasa a execução possui os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade; e (iii) determinar se a cobrança judicial realizada pelo exequente configura litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acordo judicial celebrado entre as partes teve alcance restrito aos débitos locatícios discutidos no processo em que foi homologado, conforme expressa previsão de quitação limitada às obrigações ali executadas.

A documentação constante dos autos demonstra que a execução em análise refere-se a débitos locatícios distintos e posteriores ao período abrangido pelo acordo anteriormente firmado, inexistindo identidade entre as dívidas discutidas.

A execução encontra-se instruída com documentação apta a demonstrar a origem da obrigação e a discriminação dos valores cobrados a título de aluguéis e encargos locatícios, configurando obrigação certa, líquida e exigível.

A cobrança judicial de valores que o credor entende devidos, fundada em documentação e relativa a período diverso daquele anteriormente quitado, não caracteriza litigância de má-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A quitação decorrente de acordo judicial limita-se às obrigações expressamente nele abrangidas, não alcançando débitos locatícios posteriores decorrentes da mesma relação contratual.

A execução fundada em documentos que demonstram a origem da dívida e a discriminação dos valores cobrados atende aos requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo.

A propositura de execução fundada em débito distinto daquele anteriormente quitado não configura litigância de má-fé.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 783, 803, I, 85, §11, 99, §7º, 1.007, 931 e 937, I.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº. 0305796-08.2018.8.05.0274 em que figura como apelante URISVALDO SANTANA MARQUES e apelada ANTÔNIO JOSÉ PEREIRA

Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.